Tribunal: TJSP
Processo: 2092545-60.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Decretos no 18.300, de 29 de maio de 2020 e no 18.301, de 29 de maio de 2020 (que revogaram o Decreto no 18.253, de 22 de abril de 2020) – Atos normativos que dispõem sobre as regras de flexibilização da quarentena estabelecida para o combate da pandemia do Covid-19 – Atos normativos que estariam em descompasso com as orientações da comunidade científica

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Decretos no 18.300, de 29 de maio de 2020 e no 18.301, de 29 de maio de 2020 (que revogaram o Decreto no 18.253, de 22 de abril de 2020) – Atos normativos que dispõem sobre as regras de flexibilização da quarentena estabelecida para o combate da pandemia do Covid-19 – Atos normativos que estariam em descompasso com as orientações da comunidade científica – Atos normativos impugnados revogados – Perda superveniente do objeto – Extinção dessa parte do processo, sem resolução do mérito.
Decreto no 18.297, de 28 de maio de 2020, alterado pelo Decreto no 18.309, de 04 de junho de 2020, editado pelo Prefeito Municipal de Piracicaba – Impossibilidade de se de declarar a inconstitucionalidade do mencionado Decreto, vez que o mesmo segue o Plano anunciado pelo Governo do Estado de São Paulo - Observação: adoção da técnica da interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, no que tange aos itens 2A, 2B, 2C, 2D e 2F do anexo I do Decreto no 18.297, de 28 de maio de 2020, alterado pelo Decreto no 18.309, de 04 de junho de 2020, do Município de Piracicaba, no sentido de que o Município observe sempre o tempo e o modo estabelecidos pelo Plano São Paulo de combate à pandemia da COVID-19 – Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, nos termos acima explicitados.